Tribunal: TJMT
Processo: 1022741-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022741-97.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA CRUZ - CPF: 956.716.681-15 (EMBARGANTE), JOSIANE GONTIJO DE ARAUJO MACEDO - CPF: 854.968.201-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DELARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: FABIANA DA SILVA CRUZ

EMBARGADO: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE COBERTURA.
PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
FABIANA DA SILVA CRUZ
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022741-97.2024.8.11.0000
, que deu provimento ao recurso

para
reformar
a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela
de urgência
em primeiro grau, e por consequência, julgou prejudicado o recurso
de Agravo Interno, ante a perda superveniente do objeto.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de
omissão e contradição sobre as seguintes teses:

Da Omissão sobre a inobservância do colegiado quanto ao caráter consumerista da relação entre a parte autora e o plano de saúde, desconsiderando a interpretação mais favorável ao consumidor e a necessidade de garantir a efetividade do direito à saúde;

Contradição ao negar a cobertura do medicamento, a decisão contradiz expressamente o disposto no art. 35-C
, II
da Lei no 9.656/98, que obriga a cobertura de tratamentos de urgência, especialmente aqueles relacionados a complicações no processo gestacional
;

Prequestionamento dos seguintes dispositivos: art. 105, inciso III, alíneas a e c da CF;
arts
.
10,
35-C e 35-F
da Lei 9656/98;
art. 1.025 do CPC
e a aplicação do CDC.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para atribuir a decisão efeitos infringentes e, por consequência, suprir a omissão e contradição apontada.

Por sua vez, os Embargados apresentam contrarrazões em ID. 249360674 pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: FABIANA DA SILVA CRUZ

EMBARGADO: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
FABIANA DA SILVA CRUZ
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022741-97.2024.8.11.0000, que deu provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela
de urgência
em primeiro grau, e por consequência, julgou prejudicado o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente do objeto.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

OMISSÕES E CONTRADIÇÕES

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, uma vez que deixa de observar sobre o caráter consumerista da relação entre a parte autora e o plano de saúde, desconsiderando a interpretação mais favorável ao consumidor e a necessidade de garantir a efetividade do direito à saúde.

Contradição ao negar a cobertura do medicamento, a decisão contradiz expressamente o disposto no art. 35-C da Lei no 9.656/98, que obriga a cobertura de tratamentos de urgência, especialmente aqueles relacionados a complicações no processo gestacional.

Entretanto, revisitando o acórdão, não identifico tais vícios, uma vez que as teses acima foram suficientemente enfrentadas. Senão vejamos:

“
Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 163659155 – autos de origem - PJE n.o 1000666-28.2024.8.11.0109) pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia-MT, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a agravante disponibilize ou realize o custeio o medicamento Enoxaparina Sódica 60mg.

Em razões recursais, alega, em síntese, que a operadora só deve ampliar a cobertura para medicamentos domiciliares em tratamentos de câncer, conforme orientações da ANS.

Afirma que o art. 35-C da Lei no 9.656/98 não obriga a operadora a custear medicamentos em casos de urgência ou emergência, apenas o atendimento, e que o medicamento solicitado não se enquadra nesse caso. Sustentar que o acesso irrestrito a tratamentos é um dever do Estado, não dos planos de saúde.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada restou indeferiu o pedido de tutela sob o seguinte fundamento:

“A tutela antecipada é um instituto introduzido no direito processual civil para garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, vez que a justiça tardia é o mesmo que injustiça manifesta.

Assim, presentes
os requisitos mencionados deverá
o julgador acatar o pleito liminar. Do contrário, deve oportunizar o contraditório, desenvolvendo uma cognição consistente, o que não significa que o pleito liminar não possa ser deferido em outro momento, se nele a parte insistir, até mesmo porque é cabível o pedido de tutela de urgência a qualquer momento.

Dessa maneira, a tutela de urgência recomenda cautela, não se descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será conferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Com efeito, a requerente almeja por meio de pedido liminar o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 60mg, sob a alegação de que a ausência do tratamento acarreta riscos à vida do nascituro e a sua vida também, de modo a sustentar que a negativa da cobertura pelo plano de saúde é abusiva.

Analisando o caso, em cognição sumária, verifica-se que assiste razão à parte autora.

A probabilidade de direito quanto ao direito ao fornecimento do tratamento está evidenciada pelos documentos de id. 163068775 (cartão do plano de saúde), id. 163068771 (laudo médico e prescrição de medicação) e id. 163068767 (negativa do plano de saúde), que indicam com clareza que a autora se encontra gestante e é beneficiária do plano de saúde fornecido pela requerida.

Além disso, os documentos demonstram também que ela necessita fazer uso da medicação indicada para assegurar a sua saúde e a vida do nascituro. A autora foi devidamente avaliada por médico especialista (id. 163068771), que a classificou como gestante de alto risco, com exames alterados indicando
trombofilia
adquirida. O especialista atestou a imprescindibilidade da utilização do medicamento requerido durante toda a gestação e no período pós-parto.

Frise-se que este Juízo não ignora o entendimento firmado pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial sob n.o 1886929 e 1889704, finalizado no último 8/6/2022. Porém, vale mencionar que, neste caso específico, configura-se abusiva a previsão contratual de cobertura apenas para procedimentos e medicamentos constantes no rol da ANS e com exclusão de medicamentos prescritos para uso domiciliar e que podem ser adquiridos em farmácia.

Isso porque há prescrição médica para a parte requerente fazer uso imediato do referido medicamento, pois sua falta incorre em risco de “insuficiência placentária, descolamento prematuro de placenta, restrição de crescimento fetal e até mesmo morte materno-fetal” (laudo de id. 163068771), donde se denota a urgência com que deve aderir ao tratamento.

E sendo uma prescrição de urgência, independentemente ou não da taxatividade do rol, a ré é obrigada a fornecer o medicamento, na forma do art. 35-C, inciso II, da Lei 9.656/98, que assim dispõe:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (...)

II -
de
urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (...)

Percebe-se, portanto, que o caso posto em análise é distinto daquele levado a julgamento pela 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a aplicação do entendimento lá firmado.

Além disso, quanto ao fundamento de que o plano de saúde não é obrigado, salvo a hipótese de antineoplásicos e de medicamentos fornecidos quando da atenção domiciliar, a fornecer fármacos que são encontrados e disponíveis para venda em farmácias, os elementos trazidos nos autos indicam violação ao dever de informar, atentando contra a boa-fé objetiva e o disposto no art. 422 do Código Civil, pois não há prova de que a autora tinha ciência da limitação constante do
atoregra
que regulamenta o serviço da ré.

Nesse sentido, corroborando o entendimento deste Juízo, tem-se os recentes julgados do Tribunal de Justiça deste Estado, acerca do mesmo medicamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO ‘ENOXAPARINA SÓDICA 40MG’ – EVIDENTE RISCOS À GRAVIDEZ – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMETAL – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para medicamento de uso domiciliar, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que lhe assiste. (TJMT - N.U 1001370-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023,
Publicado
no DJE 31/03/2023);

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO ENOXOPARINA DURANTE A GESTAÇÃO – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA - NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO - TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, portanto deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do CDC e Súmula 469, do STJ. É permitido aos planos de saúde
estabelecer
para quais moléstias oferecerão cobertura, porém não se revela lícito limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa atribuída ao profissional que assiste o paciente. É de ser mantida a decisão que determinou a obrigação de fornecimento do medicamento prescrito solicitado em sede de tutela de urgência. (TJMT - N.U 1008200-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022,
Publicado
no DJE 24/06/2022).

Também o Tribunal de Justiça de São Paulo comunga deste entendimento:

MEDICAMENTO. ENOXAPARINA SÓDICA. COBERTURA. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA ABUSIVA. SÚMULA No 90 DO TJ/SP. Prevalecimento, em sede de cognição sumária, do interesse do consumidor em preservar a vida e a saúde. Antecipação da tutela mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2025679- 02.2022.8.26.0000; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2022; Data de Registro: 11/07/2022)

Quanto ao perigo de dano, também está devidamente comprovado, considerando que a recusa da operadora em fornecer o medicamento pleiteado, e devidamente prescrito, conduz à situação de perigo ao agravamento do quadro de saúde da parte autora e do nascituro, que podem inclusive levar sob
à
morte materno-fetal, conforme laudo do médico especialista. Trata-se de periclitação da vida e da saúde que recomenda urgência e autoriza o deferimento da tutela de urgência, respeitados os parâmetros da prescrição médica, estando devidamente comprovado o perigo de dano.

Desse modo, conclui-se que a perpetuação da situação visualizada conduzirá a danos de difícil reparação, quiçá irreparáveis, já que a requerente necessita do medicamento indicado, sendo que a falta deste acarreta risco de vida a requerente, bem como ao bebê que se encontra em seu ventre. Isso, obviamente, acarreta prejuízos, de forma que não conceder a medida ora vindicada acarretaria demasiada demora que pode comprometer a vida dos envolvidos.

Por fim, não se pode deixar esquecer que a medida é reversível, uma vez que basta decisão em sentido contrário para fazer cessar o fornecimento do medicamento pleiteado, cujos custos, se isso ocorrer, podem ser cobrados da parte autora.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, defiro a antecipação da tutela almejada e, por consequência, determino que a parte ré Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico disponibilize ou realize o custeio, no prazo de 48 horas, do medicamento Enoxaparina Sódica 60mg, na quantidade suficiente para uso diário, até o final da gestação e após o parto da autora Fabiana da Silva Cruz, conforme receituário médico ancorado ao autos (id. 163068771).”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

A controvérsia cinge, portanto, quanto a obrigação da seguradora de saúde fornecer o medicamento
Enoxaparina
Sódica 60mg, a despeito de ser classificado como medicamente de uso domiciliar e que pode ser adquirido em farmácia, tendo em vista a urgência do tratamento.

Com relação à obrigatoriedade da agravante em fornecer o medicamento pleiteado "
enoxaparina
sódica", cumpre esclarecer que a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico.

Além disso, o entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça acompanha o posicionamento reiterado da Terceira Turma Julgadora do STJ no sentido de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta.

Por outro lado, também não se desconhece a recente jurisprudência do STJ que reconhece como lícita a restrição, por cláusula expressa do contrato de plano de saúde, de medicamentos de uso domiciliar, desde que não sejam fármacos antineoplásicos orais, utilizados em tratamento contra o câncer, medicação destinada a tratamentos em "
home

care
" (medicação assistida), além de remédios com cobertura exigida pela ANS e
registrados
na ANVISA.

Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em confronto com o entendimento da Corte Superior de que a cobertura de medicamentos não antineoplásicos para uso domiciliar não é obrigatória em razão de expressa previsão legal (
AgInt
nos
EREsp
1.895.659/PR, Relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022,
DJe
de 9/12/2022).

Consoante disposição contida no artigo 10, VI, da Lei no 9.656/98, o plano-referência não é obrigado a custear o "fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do
art
. 12", que versam sobre medicamentos antineoplásicos, ou tratamento em
home

care
". Confiram-se:

“
Art
. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no
art
. 12 desta Lei, exceto:

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do
art
. 12;”

Art
. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art
. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as
respectivas
amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o
art
. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I -
quando
incluir atendimento ambulatorial: (...)

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

II - quando incluir internação hospitalar: (...)

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

A par dessas considerações, verifica-se que a exclusão de cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar também foi permitida pelo inciso VI, do parágrafo único, do artigo 13 da Resolução Normativa n. 167/07 da ANS, que também foi albergada pelo STJ, refere-se àqueles que não necessitam de administração assistida, o que entendo ser o caso dos autos.

Art
. 13. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência, na forma estabelecida no
art
. 10 da Lei no 9.656, de 1998.

Parágrafo único. São permitidas as exclusões assistenciais previstas no
art
. 10 da Lei no 9.656, de 1998, observando-se as seguintes definições:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar: medicamentos para tratamento domiciliar são aqueles que não requerem administração assistida, ou seja, não necessitam de intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado ou cujo uso não é exclusivamente hospitalar, podendo ser adquiridos por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público e administrados em ambiente externo ao de unidade de saúde (hospitais, clínicas, ambulatórios e urgência e emergência);

Sobre a discussão, o STJ entende que o medicamento para tratamento domiciliar de que trata o
art
. 10, VI, da Lei 9.656/98 é aquele prescrito pelo médico adquirido diretamente nas farmácias e autoadministrado pelo paciente, cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA No 168/STJ. 1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
home

care
) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos
arts
. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual
art
. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021). 2. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida). 3. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 4. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 5. É possível, com base na Súmula no 168/STJ,
inadmitir
embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido. 6. Agravo interno não provido. (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022,
DJe
de 9/12/2022.)”

No caso em questão, o medicamento pleiteado (
enoxaparina
sódica, que apresenta nome comercial de
Clexane
ou Versa) é um anticoagulante que pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar por meio de seringas preenchidas prontas para usar.

De acordo com a bula
registrada
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para o medicamento
Clexane
, o modo de uso é indicado da seguinte forma:

“6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? MODO DE USAR

A via de administração de CLEXANE varia dependendo da indicação do produto. Abaixo estão descritas as técnicas de injeção subcutânea e
bolus
intravenoso.

Técnica de injeção subcutânea de seringas preenchidas com sistema de segurança:

Em caso de
autoinjeção
, um profissional da saúde irá informar como administrar suas injeções. É essencial que você siga exatamente estas instruções. Caso você tenha dúvidas, solicite ao profissional da saúde mais explicações.

A injeção subcutânea aplicada corretamente (no tecido subcutâneo, abaixo da pele) é essencial para reduzir a dor e ferimento no local da injeção.

Para evitar ferimentos acidentais com a agulha após a injeção, as seringas preenchidas são providas de um dispositivo de segurança automático.

Preparo do local para injeção:

O local recomendado para injeção é na gordura da parte inferior do abdômen, pelo menos 5 centímetros de distância do umbigo para fora e em ambos os lados.

Antes da injeção, lavar as mãos. Limpar (não esfregar) com álcool o local selecionado para injeção. Você deve selecionar um local diferente do abdômen inferior a cada aplicação.

Preparo da seringa antes da injeção:

Verifique se a seringa não está danificada e se o medicamento dentro está como uma solução límpida, sem partículas. Se a seringa estiver danificada ou o medicamento não for límpido, utilizar outra seringa.

- Para as doses de 20 mg e 40 mg:

Retire a capa protetora da agulha (figura 1).

Uma gota pode aparecer na ponta da agulha. Caso isto ocorra, remova-a antes de injetar o medicamento através de batidas suaves no corpo da seringa com a agulha apontada para baixo. Não expelir qualquer bolha de ar da seringa antes de administrar a injeção.

- Para as doses de 60 mg, 80 mg e 100 mg:

Retire a capa protetora da agulha (figura 1).

Ajuste a dose a ser injetada (se necessário): A quantidade do medicamento a ser injetada deve ser ajustada dependendo do peso corpóreo do paciente; consequentemente qualquer excesso do medicamento deve ser expelido antes da injeção. Segure a seringa apontando para baixo (para manter a bolha de ar na seringa) e expelindo o excesso do medicamento em um recipiente adequado.

Nota: caso o excesso de medicamento não seja expelido antes da aplicação, o dispositivo de segurança não será ativado ao final da injeção.

Quando não houver a necessidade de ajuste da dose, a seringa preenchida está pronta para o uso. Não expelir qualquer bolha de ar da seringa antes de administrar a injeção.

Uma gota pode aparecer na ponta da agulha. Se isso ocorrer, remova a gota antes da administração através de batidas no corpo da seringa com a agulha apontada para baixo.

Administração da injeção:

1. A seringa preenchida (20mg/0,2mL e 40mg/0,4mL) já está pronta para
uso .
Para evitar a perda da medicação, não pressione o êmbolo para expelir qualquer bolha de ar antes de administrar a injeção.

2. A injeção deve ser administrada por injeção subcutânea profunda, no tecido subcutâneo da parede abdominal, com o paciente deitado ou sentado em posição confortável, alternando entre os lados esquerdo e direito a cada aplicação.

3. A agulha deve ser introduzida perpendicularmente na espessura de uma prega cutânea feita entre os dedos polegar e indicador. A prega deve ser mantida durante todo o período da injeção (figura 2). Não esfregue o local da injeção após a administração

4. O dispositivo de segurança é automaticamente ativado, quando o êmbolo é pressionado até o final, deste modo protegendo completamente a agulha usada e sem causar desconforto ao paciente. A ativação do dispositivo de segurança só é possível se o êmbolo for completamente abaixado. Nota: o dispositivo de segurança somente poderá ser ativado com a seringa completamente vazia. (figura 3) Técnica de injeção intravenosa (
bolus
) - Apenas para a indicação de tratamento de infarto agudo do miocárdio com elevação do segmento ST: (...)

Tanto é verdade que na prescrição acostada aos autos sob ID. 163068776, consta o seguinte:

“1. ENOXAPARINA 60 MG-----60 AMPOLAS SUBCUTANEO - APLIQUE 01 AMPOLA SC PELA MANHÃ E 01 AMPOLA SC À NOITE DE FORMA CONTÍNUA FAZER AJUSTE DE DOSE PELO EXAME ANTI XA – COLHER 4 HORAS APÓS APLICACAO DO ENOXAPARINA VALOR IDEAL MINIMO DE 0,6 A 0,7”

O medicamento em questão, portanto, embora seja de aplicação por meio de injeção subcutânea, pode ser adquirido em farmácia para administração em ambiente domiciliar sem a necessidade de supervisão direta de profissional habilitado.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados da Corte Superior, que trataram de pedido de fornecimento de medicamento idêntico ao do caso sob exame (
enoxaparina
):

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE
. ANTICOAGULANTE. AUTOADMINISTRAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1." É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
home

care
) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos
arts
. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual
art
. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)"(
AgInt
nos
EREsp
1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022,
DJe
de 9/12/2022). 2.
Hipótese na qual, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento prescrito - anticoagulante - pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
REsp
n. 1.859.473/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 13/6/2023.) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA JUSTIFICADA.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Na hipótese, verifica-se que o acórdão recorrido destoa da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza que" é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
home

care
) e os incluídos no rol da ANS para esse fim
"(
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022,
DJe
de 8/9/2022). 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.860.635/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe
de 20/12/2023.) (grifo nosso)

Ainda no mesmo sentido, tratando do mesmo medicamento (
enoxaparina
), as seguintes decisões:
REsp
n. 2.082.087, Ministro Moura Ribeiro,
DJe
de 17/11/2023;
AREsp
n. 2.377.036, Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 20/11/2023;
REsp
n. 2.043.571, Ministro Raul Araújo,
DJe
de 06/11/2023;
REsp
n. 2.069.367, Ministro
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
de 03/10/2023.

Assim, considerando que o medicamento de uso domiciliar pleiteado não se enquadra como antineoplásico oral, nem como medicação assistida (
home

care
), a tutela de urgência concedida em primeiro grau, a priori, se mostra equivocada.

Portanto, não se vislumbra, na fase inicial da tramitação processual, a alegada relevância do direito invocado pela parte agravada.

Como já explicado, sem a presença cumulativa dos requisitos encontrados no art. 300 do CPC, não há que se falar em deferimento do pedido de tutela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO LIMINAR – VISTORIA E CONCLUSÃO DE PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE
VEICULO
– CONSTATAÇÃO DE ROUBO/FURTO – VEÍCULO CLONADO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar é necessária a presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja o fumus boni juris e o periculum in mora, o pedido de tutela antecipada deve ser
indeferida
.

Recurso desprovido.

(N.U 1011540-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020,
Publicado
no DJE 31/07/2020)

DO AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios
da

efetividade
e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

[...] 1. Tendo por base os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, e considerando que a matéria deduzida no agravo interno é a mesma
daquele objeto
do agravo de instrumento, e contra ela já houve manifestação do agravado, ambos os recursos foram julgados na mesma assentada. Mesmo porque, o agravo interno tem por fim, unicamente, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de tal forma que se afigura muito mais producente e efetivo o próprio julgamento deste; [...].
(TJDF, Segunda Turma Cível, acordão no 975360, 20160020274678AGI, relatora Desa. Gislene Pinheiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela em primeiro grau, e por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.”

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão ou contradição no acórdão objurgado.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante, a interposição do presente recurso possui o fim também de exercer o prequestionamento, baseando-se na necessidade do debater os dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores, todavia, não indica qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –PREQUESTIONAMENTOEXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –RECURSOCONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, orecursodeembargosdedeclaraçãodeve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Osembargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados osembargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamentoexplícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamentoimplícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024